Tribunal: TJMT
Processo: 1004585-18.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004585-18.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JADILSON DA SILVA RODRIGUES - CPF: 040.673.664-26 (APELANTE), EDUARDO BRASIL PINHO DA COSTA - CPF: 953.573.861-53 (ADVOGADO), HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 03.012.230/0001-69 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA E MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – DÉBITO PRESCRITO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
– SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO –
RECURSO PROVIDO
.

“O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral”
(TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vencida a parte apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004585-18.2025.8.11.0003

APELANTE: JADILSON DA SILVA RODRIGUES

APELADO: HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JADILSON DA SILVA RODRIGUES,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca

de Rondonópolis,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual deverá ser atualizado, observando-se o disposto no § 3o do artigo 98 do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), embora possua caráter público, detém natureza nitidamente restritiva de crédito, assemelhando-se aos cadastros do SPC e SERASA, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.365.284/SC).

Argumenta que a instituição financeira não comprovou o envio de notificação prévia antes da inserção dos dados no SCR, descumprindo o art. 43, §2o do CDC e a Resolução no 4.571/2017 do BACEN.

Alega que a mera previsão contratual de reporte ao sistema não supre a necessidade de comunicação específica sobre a inadimplência.

Sustenta que a inscrição irregular no "viés negativo" (vencido/prejuízo) configura dano moral
in re ipsa
(presumido), razão pela qual, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos de exclusão das anotações e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e honorários sucumbenciais, a fixação de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária do arbitramento (Súmula 362 STJ) (Id. 354825369).

Em contrarrazões, a parte apelada, arguiu preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, requereu o desprovimento do recurso (Id. 354825371).

O preparo recursal deixou de ser recolhido, tendo em vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão Id.357281893.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
JADILSON DA SILVA RODRIGUES
,

ajuizou a presente ação em desfavor de
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A
,

aduzindo, em síntese, que consta restrição em seu nome junto ao SRC do Banco Central do Brasil, assim, busca a procedência da ação, com o reconhecimento da inscrição indevida referente no valor de R$ 351,95 (trezentos e cinquenta e um reais, noventa e cinco centavos) e indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como a condenação da parte ré nos encargos da sucumbência.

Sobreveio sentença, em que o magistrado condutor do feito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformado, o apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para declarar inexigível o débito prescrito e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da manutenção indevida junto ao Banco Central SCR.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em analisar acerca do registro e manutenção do nome da parte requerente no Sistema de Informação ao Crédito - SCR pela parte requerida, ora apelada, em razão de débito prescrito, e se é cabível a indenização por danos morais.

É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual responde a instituição financeira, ora apelada, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

No caso, é fato incontroverso que a parte autora, ora recorrente possui um débito que está inscrito no SCR-BACEN, e se refere à
dívida prescrita
, denominada prejuízo/vencido no valor de R$ 351,95 (trezentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos), classificado como “prejuízo/vencido” em 11/2020, conforme Id. 354824398 - Pág. 31.

De acordo com o entendimento do STJ, embora o Sistema de Informações do Banco Central - SISBACEN, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, deva ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa,
“
não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
” (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014).

Deve ser registrado que o SCR-BACEN é um órgão restritivo ao crédito utilizado pelas instituições financeiras para analisar a capacidade de crédito do consumidor sempre que solicitar algum tipo de serviço creditício, como um cartão de crédito, financiamento, conta corrente etc.

Ademais, quanto à inscrição no BACEN de dívidas prescritas, ou seja, que permanecerem há mais de 05 anos, a Resolução no. 4.571 do BACEN (recentemente revogada pela Resolução CMN no. 5.037, de 29/09/2022), expressamente proíbe a permanência de dívidas vencidas há mais de 60 (sessenta) meses no relatório do SCR-BACEN. É o que se extraí da leitura conjugada do artigo 12,
caput
, e § único, com o inciso II do artigo 2o, senão vejamos (artigos 2o, II e art. 14o, § único, da nova Resolução no. 5.037/2022).

“Art. 12. As instituições remetentes de informações ao Banco Central do Brasil devem identificar, na forma determinada por aquela Autarquia, as operações que na data-base de remessa apresentem atraso igual ou superior a sessenta meses.

Parágrafo único. As operações de que trata o caput não serão consideradas para a finalidade de que trata o inciso II do artigo 2o.

Art. 2o - O SCR tem por finalidade:

I – promover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização e

II – propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidade de clientes em operações de crédito.”

Como se nota o
caput
do art. 12 da referida resolução, noticia que as instituições financeiras devem continuar informando a Autarquia acerca de débito com atraso igual ou superior a 60 (sessenta) meses, contudo, ressalva no parágrafo único que tais informações de débito não podem propiciar intercâmbio entre as instituições financeiras, logo, se deduz que estes registros devem ser retirados do registro SCR-BACEN.

Dito de outro modo, de acordo com as normas do Banco Central,
há clara obrigação da instituição financeira de retirar o registro no SCR-BACEN após a ocorrência da prescrição
, o que, de fato, não ocorreu no caso em testilha, razão pela qual patente a responsabilidade civil do banco demandado, ora apelado.

Desse modo, a inscrição no campo “prejuízo” ou “vencido” causa danos ao consumidor, à medida que impede o acesso a instituições financeiras, empréstimo, solicitações de cartão de crédito, dentre outras operações financeiras, o que ocorreu nos autos com a parte autora/apelante, sendo que tal fato enseja a responsabilidade civil passível de indenização por danos morais.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
DÍVIDA PRESCRITA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL CONFIGURADO
– DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1042548-14.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024).

Quanto ao
quantum
indenizatório, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização, de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que deve ser fixado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia essa razoável e dentro dos parâmetros desta Câmara.

Por conseguinte, em função da reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe. Havendo condenação, impõe-se, na forma prevista pelo art. 85, § 2o, do CPC, a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para observar tal parâmetro, no percentual estipulado na origem, no caso, 10% (dez por cento).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a exclusão da restrição do SCR-BACEN contestada nos autos e condenar o banco requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, com aplicação da Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.

Em consequência,
inverto
os ônus sucumbenciais em desfavor da parte apelada, alterando a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, no índice de 10% (dez por cento), para que tal percentual incida sobre o valor da condenação, na forma determinada pelo art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026